Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER AÇÃO/OMISSÃO DA CONSUMIDORA QUE PUDESSE TER SIDO, DE FATO, A CAUSA DETERMINANTE DA INVASÃO DE SUA CONTA NO “INSTAGRAM” E DOS CONSEQUENTES PREJUÍZOS, DE SORTE QUE NÃO SUBSISTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FORTUITO EXTERNO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS

I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de omissões da decisão colegiada ora revista, a qual não teria se pronunciado acerca dos seguintes aspectos: a) ausência de falha na prestação do serviço (“clonagem do chip”); b) disponibilização de ferramentas de segurança; e c) culpa da vítima e de agentes externos (terceiro fraudador e operadora de telefonia).

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: a parte ora embargante não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, ou seja, não comprovou qualquer ação/omissão da consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante da invasão de sua conta no “Instagram” e dos consequentes prejuízos, de sorte que não subsiste a alegação de ausência de ato ilícito e fortuito externo – itens “VI a VIII” da ementa ora revista.

III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).

VI. Improvidos os embargos declaratórios.